Tribunal: TJDFT
Processo: 0740413-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740413-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRA ANTUNES AGRAVADO: MARCOS MISAO MATAYOSHI, NOEMIA NAOMI MATAYOSHI, IPE-OMNI INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte autora, ALEXANDRA ANTUNES, em face da decisão proferida nos autos da ação declaratória ajuizada em desfavor de MARCOS MISAO MATAYOSHI E OUTROS (ID 71735179 – processo principal no 0737104-20.2017.8.07.0001), que indeferiu o reexame do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 19711866), a agravante sustenta, em síntese, que faz jus ao reexame do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista sua atual situação econômica e financeira de miserabilidade. Aduz que não exerce nenhuma atividade econômica, que não se identifica mais como empresária, que não aufere renda, que recebe a título de pensão alimentícia o valor de um salário mínimo e que é mantida pelo seu genitor há mais de dois anos. Ressalta que seu nome está negativado, que não possui veículo automotor e que não possui movimentação bancária. Assevera que o fato de possuir imóvel e ter valores a receber em discussão em ações judiciais não demonstram sua capacidade econômica a fim de impedir o deferimento do pleito da gratuidade judiciária. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso” (g.n) Desse modo, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada, mormente para evitar a prática de atos desnecessários, se, ao final, o presente recurso for julgado procedente. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, será imposto o imediato pagamento das custas processuais iniciais, o que pode vir a implicar a prática de ato desnecessário, caso, ao final, seja o presente agravo julgado procedente, sendo, portanto, mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, acerca dos requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora